Tribunal: TJDFT
Processo: 0007490-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007490-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 37936547, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial relativo aos credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, JOSÉ JÚLIO LIMA RAMOS, JOSÉ MÁRIO SIMÕES DE SÁ, JOSÉ NERES DE SANTANA. Desse modo, diga o SINDIRETA. Brasília, 8 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador